Tribunal: TJDFT
Processo: 0708281-53.2019.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo do agente, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP e precedentes do c. STJ.
2. Na hipótese, o acervo probatório revela-se sólido e suficiente para embasar a condenação do apelante pelo delito descrito na denúncia, elucidando o dolo específico para o crime de receptação. Incontroverso nos autos que o acusado receptou bem que sabia ser produto de crime, pois adquiriu o aparelho celular de pessoa “desconhecida”, por preço baixo, sem exigir qualquer documento, nota fiscal ou recibo, incidindo, portanto, no tipo penal previsto no caput do artigo 180 do Código Penal, obstando o pleito desclassificatório para a modalidade culposa.
3. Diante da reincidência, não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, mesmo que a pena seja estabelecida em patamar inferior a quatro anos de reclusão, nos termos da súmula 269/STJ.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.